Tribunal: TJMT
Processo: 1028576-79.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028576-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Alíquota Progressiva]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FUNERARIA NOVA VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 05.543.383/0001-68 (APELADO), THIAGO COELHO DA CUNHA - CPF: 732.284.431-91 (ADVOGADO), CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS POR EMPRESAS SEDIADAS EM OUTROS MUNICÍPIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Administração Pública, nos termos do artigo 37,
caput
, da Carta Magna, deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

2. Na hipótese, o Decreto Municipal n.° 5.552/2014, que dispõe sobre a regulamentação as atividades da central de serviços funerários no município de Cuiabá, MT, não prevê a obrigatoriedade de apresentação de certidão negativa de débito federal pelas funerárias não concessionárias.

3.

A exigência feita pela Administração Pública Municipal, quanto à certidão negativa de débito federal, não possui amparo legal, de modo que a conduta viola frontalmente ao princípio da legalidade, que orienta toda a atuação administrativa.

4. Sentença ratificada. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 1028576-79.2020.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 168759332):

“
Vistos.

Trata-se de
TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
proposta por
FUNERARIA NOVA VARZEA GRANDE LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Alega a Autora que é prestadora de serviços funerários e relata que no início do mês de junho de 2020 o Réu passou a exigir a apresentação de Certidão de Débitos para a realização de serviços funerários.

Informa que o Réu abusa do poder de polícia ao exigir Certidão Negativa de Débitos Federais, posto que o Decreto Municipal no 5.522/2014 em nenhum momento exige a apresentação de tal certidão para a realização de translado e sepultamento, vez que a única exigência é tão somente para débitos municipais.

Assim, requereu tutela cautelar em caráter antecedente para que o Réu deixasse de exigir CND Federal, ante a ausência de previsão legal.

A inicial foi recebida e a tutela requerida foi deferida no id. 34325033.

A parte autora emendou a petição inicial no id. 36072459, ratificando os pedidos principais.

A Ré apresentou contestação no id. 35549339, e a Autora apresentou impugnação no id. 36072488.

Quanto as provas, as partes manifestaram pela ausência de outras provas, pugnando pelo julgamento antecipado.

Instado, o representante do Ministério Público opinou pelo prosseguimento processual sem a intervenção Ministerial, id. 40762794.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há necessidade da produção de outras provas, para além das documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a demanda limita-se na legalidade da exigência ou não de Certidão Negativa de Débitos Federais para a realização de atendimento funeral - translado e sepultamento -.

Pois bem.

Em se tratando de atuação Municipal – Administração Pública -, estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil, em seus art. 5, inciso II e 37, a necessidade de obediência ao princípio da legalidade, vejamos:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

Art. 37.
A administração pública direta
e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá aos princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte [...]

Assim, conforme dizeres de Hely Lopes Meirelles:
“a legalidade, como como princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”
e ainda
“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”,
ou seja, a atuação da Administração Pública encontra-se vinculada às exigências legais.

Desta forma, nota-se que o Decreto Municipal no 5.522 de 18/06/2014 assim dispõe sobre os serviços permitidos às funerárias não concessionárias, veja:

Art. 22 . Quando o domicilio do falecido for em outro Município e o óbito ocorrer em Cuiabá, desde que o velório e o sepultamento seja realizado no município do falecido, a remoção será de responsabilidade das concessionárias, podendo, caso seja a vontade da família, contratar outra funerária sediada no município do falecido, cumprindo as seguintes exigências:

[...]

II -
Para as contratações excepcionais a que se refere este artigo,
a funerária estranha ao sistema de concessão dos serviços
pelo Município de Cuiabá, deverá
estar regularizada junto ao Município onde estiver sediada
, bem como estar devidamente cadastrada nos moldes do Serviço Funerário Municipal de Cuiabá
e com a documentação devidamente atualizada, nos seguintes moldes
:

a) Empresa: Contrato Social, Cadastro Nacional de Pessoa jurídica - CNPJ/MF, Alvará de funcionamento no município em que a funerária estiver sediada,
certidão negativa de débito do município de origem
e Alvará Sanitário. (Destaquei)

Em outras palavras, quando a funerária contratada pela família não tiver origem no município de Cuiabá, bem como não for concessionária, deverá apresentar tão somente a documentação exigida na alínea “a” acima mencionada.

Desse modo, não pode o Réu impedir a parte Autora na realização de serviços funerários ante a ausência de apresentação de documentos não exigidos/mencionados pelo decreto acima, vez que sua atuação aqui é vinculada e não discricionária.

Isto posto, ratifico a tutela concedida e
JULGO PROCEDENTE
S os pedidos iniciais para determinar à parte ré que se abstenha de exigir Certidão Negativa de Débitos Federais como condição para que a empresa autora exerça as atividades de serviços funerários no Município de Cuiabá e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o feito, com a resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I do CPC.

No tocante aos
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
condeno o requerido ao pagamento de sucumbência no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, consoante dispõe o artigo 85, §3o do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Município de Cuiabá ao pagamento das custas e despesas processuais.

Processo
SUJEITO
ao reexame necessário.

No caso de interposição de recurso,
INTIME-SE
a parte adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

Após o trânsito em julgado, devidamente
CERTIFICADO
,
ARQUIVE-SE
, mediante as anotações necessárias.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que o município, ao exigir a certidão negativa de débitos, “
estava atuando com base em uma garantia constitucional, garantido que todas as empresas que, de certa forma, prestam serviço em território municipal, estejam regulares
”.

Argumenta, nesse contexto, que “
é conferido aos Municípios o poder de polícia, o qual deve ser exercido nos limites do seu território e que, de fato, foi devidamente respeitado por esta recorrente
”.

Salienta que “
a exigência da certidão em questão não incumbia no fechamento do estabelecimento da recorrida, mas se tratava apenas do exercício de fiscalização do Município
”.

Consigna, ademais, que “
com o infeliz aumento do número de mortes, entende-se que o serviço funerário se tornou intenso, de modo que a diligência realizada por esta recorrente, como a exigência de certidão de débitos fiscais federais, configurou-se apenas como um exercício de fiscalização mais rigoroso, no objetivo de garantir a regularidade dos serviços funerários
”.

Por essas razões, requer “
o

provimento do recurso de apelação
, com a consequente modificação da procedência dos pedidos formulados
” (ID. 168759334).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 169408650).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 1028576-79.2020.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que a parte apelada propôs “
TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
”, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, afirmando que o Decreto Municipal n.° 5.522/2014, que dispõe sobre a regulamentação das atividades de serviços funerários, não exige a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais federais, para a realização de translado e sepultamento, que passou a ser requerida pela parte apelante durante a recente pandemia (ID. 168760215).

O Juízo
a quo
, concedeu a antecipação da tutela pretendida, “
para o fim de determinar à parte ré que se abstenha de exigir Certidão Negativa de Débitos Federais como condição para que a empresa autora exerça as atividades de serviços funerários no Município de Cuiabá, ressalvada, todavia, a necessidade de observância dos limites e requisitos previstos no art. 22 do Decreto Municipal no 5.552/2014
” (ID. 168759305).

Após a contestação (ID. 168759320), a parte apelada reiterou que o pedido principal foi formulado conjuntamente com a tutela cautelar, nos termos do artigo 308, § 1°, do CPC (ID. 168759323).

Na sequência, não sendo requerida a produção de provas, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, para “
determinar à parte ré que se abstenha de exigir Certidão Negativa de Débitos Federais como condição para que a empresa autora exerça as atividades de serviços funerários no Município de Cuiabá
” (ID. 168759332).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, verifica-se que a matéria recursal confunde-se com o objeto sentencial a ser reexaminado em remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame obrigatório estão sendo analisadas conjuntamente.

Do exame da questão posta, constata-se que a controvérsia cinge-se quanto à exigência de certidão negativa de débitos federais para a realização de atendimento funeral por empresas não sediadas no MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT.

Com efeito, o Decreto Municipal n.° 5.552/2014, que dispõe sobre a regulamentação as atividades da central de serviços funerários, estabelece que os serviços permitidos às funerárias não concessionárias, devem ocorrer mediante a comprovação de regularidade no município em que se encontra sediada, nos seguintes termos:

Artigo 22. Quando o domicílio do falecido for em outro Município e o óbito ocorrer em Cuiabá, desde que o velório e o sepultamento seja realizado no município do falecido, a remoção será de responsabilidade das concessionárias, podendo, caso seja a vontade da família, contratar outra funerária sediada no município do falecido, cumprindo as seguintes exigências:

I – O usuário declarante/funerária estranha ao serviço de concessão deverá comprovar com documentos idôneos no prazo de 25 (vinte e cinco) dias, que o falecido tinha domicilio em outra cidade, bem como a funerária contratada seja sediada no mesmo Município do falecido.

II –
Para as contratações excepcionais a que se refere este artigo, a funerária estranha ao sistema de concessão dos serviços pelo Município de Cuiabá, devera estar regularizada junto ao Município onde estiver sediada, bem como estar devidamente cadastrada nos moldes do Serviço Funerário Municipal de Cuiabá e com a documentação devidamente atualizada, nos seguintes moldes:

a) Empresa: Contrato Social, Cadastro Nacional de Pessoa jurídica - CNPJ/MF, Alvara de funcionamento no município em que a funerária estiver sediada, certidão negativa de debito do município de origem e Alvara Sanitário;

b) Empregados: relação dos empregados em papel timbrado da empresa contendo 0 numero da CTPS, numero das Carteiras de Identidades - RO, Cadastros de Pessoa Física do Ministério da Fazenda CPF/MF, comprovação de registro do empregado na classe "Agente Funerário" e comprovação de quitação de INSS dos funcionários.

c) Veículos: as funerárias de outros municípios deveram ter veículos específicos a serem empregados para a prestação dos serviços funerários, devendo estar em perfeita condições de uso e trafegabilidade, tanto em termos de mecânica como de estética, limpeza, higiene e segurança de acordo coma as normas do C6digo Nacional de Transito Vigente;

§ l° A nota fiscal relativa a prestação do serviço a que refere este artigo, obrigatoriamente devera ser emitida neste Município, com recolhimento dos impostos pertinentes.

§ 2° 0 cadastro da funerária estranha ao serviço de concessão será feito na própria Central Funerária, sendo que, as funerárias sediadas em município com menos de 250Km de distancia de Cuiabá, obrigatoriamente, deverão possuir cadastro prévio a atualizado para pro ceder qualquer retirada de corpos.

§ 3° A Funerária com distancia superior a 250Km deste município que venha prestar o serviço elencado no art. 23 terá um prazo de 10 dias para concluir 0 seu Cadastro perante a Central de Services Funerários”. (Grifo nosso).

Vê-se, portanto, que não há no referido Decreto a exigência de apresentação de certidão negativa de débito federal, requerida pela parte apelante, mas, tão somente, a certidão negativa de débito do município de origem.

Outrossim, mister ressaltar que a Administração Pública, nos termos do artigo 37,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil, “
[...] obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
”.

Dessa maneira, vislumbra-se que a exigência feita pela Administração Pública Municipal, quanto à certidão de débito federal, não possui amparo legal, de modo que a conduta viola frontalmente ao princípio da legalidade, que orienta toda a atuação administrativa.

Nesse sentido:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO REFERENTE A EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA PREVIDENCIÁRIA DO VENDEDOR PARA EFETIVAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PRETENDIDA PELO IMPETRANTE, TAMBÉM EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. CONSTATAÇÃO DA ILEGALIDADE REFERENTE A EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PR - REEX: 00090733820218160131 Pato Branco 0009073-38.2021.8.16.0131 (Decisão monocrática), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 03/04/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, em
REEXAME NECESSÁRIO
, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023